Tribunal: TJSP
Processo: 2087365-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A sentença decretou a rescisão do compromisso de compra e venda firmado entre as partes e determinou a reintegração da autora na posse do imóvel. 2. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, voltada à

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A sentença decretou a rescisão do compromisso de compra e venda firmado entre as partes e determinou a reintegração da autora na posse do imóvel. 2. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, voltada à retomada do bem, sobreveio impugnação, alegando vício de citação e intimação, que restou desacolhida. 3. A citação na fase de conhecimento e a intimação para o cumprimento do julgado foram regularmente realizadas, constando dos mandados todos os dados inerentes ao processo, inclusive com a precisa indicação quanto ao modo de acesso aos atos digitais. Assim, não existe vício algum a considerar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087365-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante MARINES
APARECIDA ALVIM, é agravado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2087365-63.2020.8.26.0000 – São Carlos – VOTO No 45203 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2087365-63.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO CARLOS 5a. Vara Cível
Juiz: Vilson Palaro Júnior
Agravante: Marines Aparecida Alvim
Agravado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO QUE PREVALECE.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A sentença decretou a rescisão do
compromisso de compra e venda firmado entre as partes e
determinou a reintegração da autora na posse do imóvel. 2.
Instaurada a fase de cumprimento de sentença, voltada à
retomada do bem, sobreveio impugnação, alegando vício de
citação e intimação, que restou desacolhida. 3. A citação na fase
de conhecimento e a intimação para o cumprimento do julgado
foram regularmente realizadas, constando dos mandados todos
os dados inerentes ao processo, inclusive com a precisa
indicação quanto ao modo de acesso aos atos digitais. Assim, não
existe vício algum a considerar.
Voto no 45.203
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por MARINES APARECIDA ALVIM com o objetivo de alcançar a reforma de
decisão proferida em ação de rescisão de contrato cumulada com
reintegração
de
posse
promovida
por
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CDHU em face de MARCOS ANTONIO MODA CAMILOTTI, em
fase de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2087365-63.2020.8.26.0000 – São Carlos – VOTO No 45203 - 3 -
Aduz a agravante que deve ser acolhida e impugnação ao
cumprimento de sentença, de modo a obstar a atividade executória voltada
à desocupação do imóvel.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
2. Defiro a gratuidade judicial à recorrente, unicamente para
o efeito de admitir o processamento do recurso sem a realização do
preparo. A matéria haverá de ser adequadamente apreciada em primeiro
grau, onde também se cuidará de decidir eventual impugnação.
Proposta a presente ação, os réus foram citados, mas não
apresentaram contestação. Sobreveio a sentença que julgou procedente o
pedido para decretar a rescisão do compromisso de compra e venda
firmado entre as partes e determinar a reintegração da autora na posse do
imóvel (fls. 39/40).
Instaurada a fase de cumprimento de sentença voltada à
retomada do bem, a coexecutada apresentou impugnação (fls. 25/45 dos autos
de cumprimento de sentença).
O Juízo de primeiro grau rejeitou liminarmente a matéria de
defesa (fls. 31/33), sendo essa a razão do presente inconformismo.
Alega a agravante que deve ser reconhecida a nulidade da
citação e da intimação para a fase de cumprimento de sentença, isto porque
o conteúdo dos mandados não guarda conformidade com o artigo 250 do
Código de Processo Civil. Pretende seja designada audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2087365-63.2020.8.26.0000 – São Carlos – VOTO No 45203 - 4 -
conciliação e determinada a intervenção do Ministério Público, invocando
em seu favor o artigo 698 do CPC.
Desde logo, nota-se que o teor dos mandados de fls. 37 e 38
não possibilita qualquer dúvida, considerando que contém o número do
processo, os nomes das partes e o Juízo aonde a ação foi ajuizada.
Não existe, em verdade, qualquer fundamento para falar em
vício de citação ou intimação, pois não se confirma a alegada inobservância
de requisitos formais previstos no artigo 250 do Código de Processo Civil.
Os atos realizados atenderam perfeitamente à sua finalidade legal, o que
afasta a possibilidade de cogitar de vício.
Consta dos mandados, aliás, a orientação necessária para o
acesso aos autos digitais. Assim, ao advogado devidamente cadastrado no
portal e-SAJ (artigo 3o, §§ 1o e 2o, da Resolução 121 do Conselho Nacional
de Justiça) não existe óbice algum para alcançar o conhecimento do
conteúdo integral dos autos.
Diante disso, não se pode falar em falha do sistema judiciário
pela falta de acesso ao conteúdo dos autos.
Portanto, não há elementos de convicção para afirmar a
ocorrência de vício processual.
Ademais, oportuno observar que a impugnação pode ser
baseada, tão somente, no elenco taxativo do artigo 525, § 1o, do CPC, ou
seja, apenas questões posteriores à formação do título executivo (a
exceção seria o vício de citação ora apreciado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2087365-63.2020.8.26.0000 – São Carlos – VOTO No 45203 - 5 -
Vale lembrar, ademais, que a tentativa de conciliação pode
ser manifestada diretamente à parte contrária ou até mesmo mediante
simples petição. A intenção de promover conciliação, no caso, não constitui
fundamento para suspender o processo, sobretudo na situação em
concreto, em que já se faz presente a eficácia executiva, que confere à
parte agravada o direito de reaver o imóvel.
Apenas como arremate, e para que dúvidas não persistam,
observa-se que não há interesse para justificar a intervenção do Ministério
Público, por se tratar de simples atividade de satisfação de um título
executivo judicial.
Enfim, ausente qualquer fundamento para justificar o
acolhimento da impugnação apresentada, constata-se que não comporta
acolhimento o inconformismo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator